Tribunal: STF
Processo: HC 210255
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE E CORRUPÇÃO DE MENORES. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.